Tribunal: CARF
Processo: 10860.900867/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2015
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão recorrida, embora contrária ao que foi pleiteado pelo contribuinte, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 25/02/2015
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado e não pago.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900867/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.353 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2015
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA
POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão recorrida,
embora contrária ao que foi pleiteado pelo contribuinte, contém indicação
sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-
homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas
na Manifestação de Inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900867/2018-28
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 25/02/2015
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento
consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
como utilizado integralmente para quitar débito informado e não pago.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 02400.55149.1900515.1.3.04-
1415, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 79.889,97 (setenta e
nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme DARF
arrecadado em 25.02.2015, no valor de R$ 83.618,17 (oitenta e três mil, seiscentos e dezoito
reais e dezessete centavos), sob o código de receita 2362, relativo ao período de apuração
encerrado em 31.07.2014.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 05), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “a partir do DARF informado para
os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a
seguinte utilização”, de forma que, a compensação não restou homologada. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 08/14), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
observa que o recolhimento do IRPJ da competência de julho de 2014 foi
efetivado a destempo, em 19/05/15, mediante compensação, o que ocorreu
antes da declaração do débito em DCTF;
(ii)
sustenta ter havido denúncia espontânea; portanto, defende que seria
exigível apenas o valor relativo ao principal e aos juros de mora, sem a
incidência da multa de mora;
(iii)
transcreve o artigo 138 do CTN, cita doutrina e replica ementas de
decisões de tribunais e CARF.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 03 de maio de 2023, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), em Decisão de no 110-
000.212 (e-fls. 104/107), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

(i)
a solução do litígio se concentra em matéria única de direito: a denúncia
espontânea. De acordo com a Nota Técnica Cosit 19, de 12 de junho de
2012, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil entende que não
ocorre denúncia espontânea quando o sujeito passivo liquida o débito
confessado mediante apresentação de DCOMP;
(ii)
a orientação da nota complementar tomou por premissa que “deve ser
considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua acepção
primária de pagamento do débito concomitantemente a apresentação da
declaração [...]”. De fato, o artigo 138 do CTN exige expressamente o
pagamento como requisito para excluir a responsabilidade pela denúncia
espontânea. A compensação não substitui o pagamento, pois ela é
procedimento condicionado de extinção do crédito tributário;
(iii)
a denúncia espontânea representa a confissão do cometimento de infração
tributária. Nesse sentido, não se pode negar a sua existência quando a
Contribuinte declara ao fisco o débito tributário. Todavia, para que
produza o efeito de afastar a responsabilidade por infrações, o artigo 138
do CTN exige que ela seja acompanhada do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora;
(iv)
o pagamento e a compensação são modalidades de extinção do crédito
tributário, previstas nos incisos I e II do artigo 156 do CTN,
respectivamente. Cada qual tem características e consequências peculiares.
A extinção do crédito tributário na compensação se dá sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2o, da Lei 9.430/96). A
precariedade dos efeitos da extinção, causada pela possibilidade de
implemento da condição, afasta a instantaneidade e a imutabilidade da
quitação, requisitos inegavelmente pretendidos pelo legislador quando
exigiu que a denúncia espontânea fosse acompanhada do pagamento;
(v)
a DCTF ativa enviada pela Interessada consignou a estimativa de IRPJ
devida em julho/14 pelo total de R$ 1.390.565,33. Desse montante, R$
1.166.935,64 seriam quitados por compensação e R$ 223.629,69 por
pagamento;
(vi)
o Despacho Decisório foi correto quanto à justificativa de que o DARF
requisitado como crédito estaria aplicado a um débito declarado. Somente
o último DARF pago é que poderia ser objeto de restituição; contudo, a
Contribuinte o indicou na composição do crédito do saldo negativo do
anocalendário 2014, utilizado em compensação homologada, e o auditor-
fiscal o confirmou.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 25/02/2015
DISPENSA DE EMENTA.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

Ementa dispensada pela Portaria MF 2.724/17.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
Em 11/07/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
da Decisão no 110-000.212, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 113), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 117/127) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
em julho de 2014, a Recorrente apurou o montante de R$ 1.390.565,33
(um milhão, trezentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e
trinta e três centavos) a título de IRPJ, conforme declarado em DCTF;
(ii)
não obstante a apuração desse montante, a Recorrente realizou
recolhimentos no código de receita 2362 no valor R$ 1.457.136,86 (valor
de principal), sendo R$ 290.204,69 via DARF e R$ 1.166.935,64 via
compensação;
(iii)
por ter identificado pagamento a maior, referente a DARF n.o
10134105068021994 (e-fl 83), no valor de R$ 83.618,17 (valor de
principal de R$ 65.574,99), em 19 de maio de 2015, a Recorrente
transmitiu o PER/DCOMP no 02400.55149.190515.1.3.04-1415 para
utilizar parte do indébito para quitar débito de IPI, referente ao mês de
março de 2015, no valor de R$ 82.278,68 (oitenta e dois mil, duzentos e
setenta e oito reais e sessenta e oito centavos);
(iv)
ato contínuo, em 15/08/2017, foi transmitida a DCTF Retificadora n.o
100.2014.2017.1841738506 (e-fl. 36/82), por meio da qual a Recorrente
demonstrou que o DARF pago no valor de R$ 83.618,17 (oitenta e três
mil, seiscentos e dezoito reais e dezessete centavos) não foi vinculada para
quitação dos débitos de IRPJ de julho de 2014;
(v)
em que pese a existência de crédito a favor da Recorrente, foi proferido
Despacho Decisório que não homologou a compensação efetivada (e-fl.
35), sob o argumento de que o DARF indicado como crédito estaria
totalmente alocado a outro débito;
(vi)
em face da r. decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, demonstrando a legitimidade do crédito utilizado para
compensação. A despeito disso, sobreveio o acórdão de no 110-000.212,
que entendeu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade;
(vii)
preliminarmente, requer a anulação do acórdão, pois aduz que não tem
conteúdo, deixando de explicar o porquê a Recorrente deveria se utilizar
tão somente da “última DARF”. Para tal conclusão, tampouco detalha o
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

dispositivo legal que justificaria tal posicionamento. Trata-se, apenas, de
um amontoado de palavras sem qualquer significado jurídico;
(viii) faz-se necessário que os autos retornem ao Órgão de Julgamento “a quo”
para que sejam efetivamente analisados os fundamentos e as provas dos
autos, sendo admitida a superação desta preliminar tão somente para o
caso de julgamento de mérito favorável à Recorrente, nos termos do artigo
282, § 2o, do Código de Processo Civil;
(ix)
diante dos fatos expostos e dos documentos apresentados pela Recorrente,
resta clara a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, em prestígio,
ao menos, à tão perseguida verdade material dos fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
11/07/2023 (e-fl. 113), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09/08/2023 (e-
fl. 116), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente - de nulidade da
decisão recorrida - se confunde com o mérito e com ele será analisada conjuntamente.
Segundo a Recorrente, “o v. acórdão ignora todo o conjunto probatório acostado
aos autos e que atestam a legitimidade dos créditos utilizados na compensação”, nos seguintes
termos:
“13. Como visto, a Recorrente apresentou uma série de documentos que
demonstram a origem e a subsistência do crédito pleiteado.
14. Nada obstante, sem qualquer justificativa ou fundamentação para tanto, o órgão
de julgamento “a quo” julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por
entender que somente o último DARF transmitido poderia ser objeto de restituição.
Senão, veja-se:
[...]
19. Dessa forma, não basta que o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
prescreva a necessidade de observância dos princípios da ampla defesa, contraditório e
devido processo legal, é fundamental que sejam considerados os argumentos
apresentados na defesa, principalmente, quando se encontram amparados por
documentação probatória e explicações técnicas.
20. A necessidade de motivação clara do ato de lançamento tributário e do r. acórdão
decorre, ainda, da aplicação do princípio da tipicidade fechada, ou seja, deve aludir o
ato concreto, abarcando tudo o que ocorreu dentro de certas condições de espaço e
tempo5.” (e-fls. 121/122, g.n.)
Com efeito, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de
forma igualmente clara, o seu inconformismo com a Decisão recorrida, como se observa do teor

II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 10a Ed. São Paulo: Saraiva, p. 269.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

de seu Recurso Voluntário (e-fls. 117/127), não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava.
A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
A propósito:
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA. Decisão sucinta
não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo STF em sede de
repercussão geral (AI 791.292). Inexistência de nulidade do despacho decisório que
negou a compensação realizada pelo contribuinte. Inexistência de cerceamento de
defesa. (Processo n° 10875.906793/2012-89. Acórdão n° 3402005.488. Sessão de
25/07/2018. Relator Diego Diniz Ribeiro, g.n.)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A demonstração
das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira instância afastam
a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se
falar em nulidade da decisão recorrida. (Processo n° 10880.921076/2017-12.
Acórdão n° 3302-010.479. Sessão de 23/02/2021. Relator Gilson Macedo Rosenburg
Filho, g.n.)
Nesse contexto, a nulidade de qualquer ato processual deve vir acompanhada da
demonstração de efetivo prejuízo, o qual não ficou demonstrado nos presentes autos.
Ademais, registro que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento,
mas sim, quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da
compensação.
Tanto o é que, a Decisão recorrida manteve integralmente o Despacho
Decisório, nos seguintes termos:
“A solução do litígio se concentra em matéria única de direito: a denúncia
espontânea.
De acordo com a Nota Técnica Cosit 19, de 12 de junho de 2012, a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil entende que não ocorre denúncia espontânea
quando o sujeito passivo liquida o débito confessado mediante apresentação de
DCOMP.
[...]
A DCTF ativa enviada pela interessada consignou a estimativa de IRPJ devida
em julho/14 pelo total de R$ 1.390.565,33. Desse montante, R$ 1.166.935,64 seriam
quitados por compensação e R$ 223.629,69 por pagamento. Os Darf vinculados aos
pagamentos são demonstrados a seguir, juntamente com a alocação efetuada ao débito.
Um deles corresponde ao crédito alegado para a compensação em análise:

O despacho decisório foi correto quanto à justificativa de que o Darf
requisitado como crédito estaria aplicado a um débito declarado. Somente o último
Darf pago é que poderia ser objeto de restituição; contudo, a contribuinte o indicou na
composição do crédito do saldo negativo do anocalendário 2014, utilizado em
compensação homologada, e o auditor-fiscal o confirmou”. (e-fls. 105/106, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do pagamento indevido ou a maior (R$ 79.889,97), ao argumento de que “A solução do
litígio se concentra em matéria única de direito: a denúncia espontânea”.
Da análise dos autos, em específico da Manifestação de Inconformidade (e-fls.
08/14), verifica-se que, de fato, a Recorrente limitou sua argumentação unicamente na
“denúncia espontânea”, conforme se verifica dos trechos abaixo:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

[...]

Veja-se que a referida alegação foi devidamente analisada na Decisão
recorrida, na qual se sublinhou:

Portanto, o argumento da Recorrente de que, “apresentou uma série de
documentos que demonstram a origem e a subsistência do crédito pleiteado”, não corresponde à
realidade dos autos, até mesmo porque não há qualquer documento nos autos que comprove o
suposto direito creditório e a legitimidade do crédito sequer foi deduzida na Manifestação
de Inconformidade, a qual limitou-se unicamente em deduzir matéria referente à denúncia
espontânea.
Assim, tendo em vista que as alegações trazidas em sede recursal não foram
suscitadas em Manifestação de Inconformidade e, por conseguinte, não foram objeto de debate
e/ou análise por parte da Autoridade julgadora de 1a instância, decerto que não podem ser objeto
de análise por parte deste Colegiado, já que se tratam de questões novas. É que, à luz do efeito
devolutivo que é típico dos recursos, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo.
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha6,
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.

6 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas (...).”
Registre-se, ainda, que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as
discordâncias lançadas em sede recursal não devem ser opostas contra o indeferimento da
homologação em si, mas, sim, contra as razões e fundamentos que restaram fixados pela
Autoridade julgadora a quo quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade. Além
disso, reconheça-se que é na Impugnação/Manifestação de Inconformidade que o contribuinte
deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, conforme
prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72. Veja-se:
“Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Com efeito, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Daí não se pode
permitir que o Recorrente, no seu recurso, alegue fatos novos, diversos daqueles deduzidos em
primeiro grau e valorados pelo julgador a quo.
E, conforme já se posicionou este Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo
17 do Decreto no 70.235/1972. (Processo n° 13116.900502/2013-18. Acórdão n° 3402-
007.822. Sessão de 21/10/2020. Relatora Cynthia Elena de Campos, g.n.)
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no
contencioso quando da propositura da impugnação. (Processo n° 14120.000109/2008-
51. Acórdão n° 2402-009.732. Sessão de 06/04/2021. Relator Márcio Augusto Sekeff
Sallem, g.n.)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
ADUZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação. (Processo n° 10830.013110/2010-01. Acórdão n°
2402-009.796. Sessão de 09/04/2021. Relator Luís Henrique Dias Lima, g.n.)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

Portanto, à luz da Decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente a comprovação do pagamento indevido ou a maior para fazer jus ao suposto direito
creditório pleiteado, o que de fato não fez.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco na Decisão recorrida e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)8, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A solução do litígio se concentra em matéria única de direito: a denúncia
espontânea.
De acordo com a Nota Técnica Cosit 19, de 12 de junho de 2012, a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil entende que não ocorre denúncia espontânea
quando o sujeito passivo liquida o débito confessado mediante apresentação de
DCOMP.
As notas técnicas são atos administrativos editados pela RFB, resultantes de
interpretação da legislação tributária, aduaneira e correlata de interesse do órgão, em
decorrência em processo de consulta interna (art. 2o, XII, da Portaria RFB 1.098/13,
com redação da Portaria RFB 1.454/16, e arts. 1o e 6o da Portaria RFB 2.217/14).
Considerando o efeito vinculante no âmbito da RFB (art. 7o, II, da Portaria RFB
2.217/14), esta turma é obrigada a acompanhar o entendimento consagrado pela Cosit
(art. 116, III e IV, da Lei 8.112/90 e art. 7o, V, da Portaria 341/2011).
A Nota Técnica Cosit 19/12 veio suprir lacunas da Nota Técnica Cosit 01, de 18
de janeiro de 2012, cujo escopo era orientar as unidades da RFB acerca das
consequências dos Atos Declaratórios 4 e 8, de 20/12/11, da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, em relação ao comportamento a ser adotado em situações de
exclusão da multa moratória, quando configurada a denúncia espontânea. A orientação
da nota complementar tomou por premissa que “deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração [...]”. De fato, o art. 138 do CTN
exige expressamente o pagamento como requisito para excluir a responsabilidade pela
denúncia espontânea. A compensação não substitui o pagamento, pois ela é
procedimento condicionado de extinção do crédito tributário.
A denúncia espontânea representa a confissão do cometimento de infração
tributária. Nesse sentido, não se pode negar a sua existência quando a contribuinte
declara ao fisco o débito tributário. Todavia, para que produza o efeito de afastar a
responsabilidade por infrações, o art. 138 do CTN exige que ela seja acompanhada do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
O pagamento e a compensação são modalidades de extinção do crédito tributário,
previstas nos incisos I e II do art. 156 do CTN, respectivamente. Cada qual tem
características e consequências peculiares. A extinção do crédito tributário na
compensação se dá sob condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2o,
da Lei 9.430/96). A precariedade dos efeitos da extinção, causada pela possibilidade de
implemento da condição, afasta a instantaneidade e a imutabilidade da quitação,

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

requisitos inegavelmente pretendidos pelo legislador quando exigiu que a denúncia
espontânea fosse acompanhada do pagamento.
Apesar de haver posicionamentos divergentes, inclusive na jurisprudência, a
orientação adotada pela Receita Federal é bastante sólida e amparada em diversos
acórdãos do STJ1 .
Em opinião pessoal, o instituto da denúncia espontânea seria destinado a
prestigiar o contribuinte de boa-fé que, sujeito à autuação e à multa de ofício, se
antecipa à ação do fisco, declara o conhecimento da obrigação tributária e efetua o
pagamento do tributo com seus acréscimo legais. A multa moratória, apesar de conter
algum componente de natureza punitiva (historicamente já preponderou natureza
indenizatória), deve ser tratada diferentemente da multa de ofício, uma vez que tem
existência, validade e eficácia pela simples ocorrência de sua hipótese legal, enquanto a
outra ainda depende de ato administrativo para existir.
Em linguagem figurada, poder-se-ia entender a denúncia espontânea como a
vitória de quem saca primeiro em relação ao seu adversário. Não há duelo em relação à
multa moratória, pois não se espera que a administração tributária atue. Nesse sentido,
sumulou o STJ:
Súmula 436 STJ – A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência por parte do fisco.
A denúncia espontânea no direito tributário tem simetria com o arrependimento
eficaz do direito penal. No caso deste último, não há o afastamento integral das
responsabilidades do confessante, uma vez que ele responde pelos atos praticados até o
arrependimento (art. 15 do Código Penal). O afastamento da multa de mora, na hipótese
preconizada pela defesa, acabaria conferindo a quem paga em atraso o mesmo
tratamento dado ao pagador pontual, impedindo que a sanção moratória cumpra a sua
finalidade.
A DCTF ativa enviada pela interessada consignou a estimativa de IRPJ devida
em julho/14 pelo total de R$ 1.390.565,33. Desse montante, R$ 1.166.935,64 seriam
quitados por compensação e R$ 223.629,69 por pagamento. Os Darf vinculados aos
pagamentos são demonstrados a seguir, juntamente com a alocação efetuada ao débito.
Um deles corresponde ao crédito alegado para a compensação em análise:

O despacho decisório foi correto quanto à justificativa de que o Darf requisitado
como crédito estaria aplicado a um débito declarado. Somente o último Darf pago é que
poderia ser objeto de restituição; contudo, a contribuinte o indicou na composição do
crédito do saldo negativo do anocalendário 2014, utilizado em compensação
homologada, e o auditor-fiscal o confirmou.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, decido pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo prosseguimento da cobrança dos débitos não quitados”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)9 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.353 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900867/2018-28

Fl. 189
DF CARF MF
Original